Tribunal: TJDFT
Processo: 0709030-44.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CIVIL. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL. DEDICAÇÃO DA MULHER À FAMÍLIA POR MAIS DE VINTE E QUATRO ANOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. READEQUAÇÃO DO VALOR. INVIÁVEL A MINORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Interesse recursal do apelante centrado na redução do “quantum” alimentar fixado na origem (20% dos rendimentos brutos) para o percentual de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos brutos, ou alternativamente o percentual de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos brutos, por prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses.
II. Por se tratar de alimentos entre ex-cônjuges ou ex- companheiros, outro fator deve ser analisado, qual seja, a capacidade para o trabalho de quem recebe a prestação alimentícia.
III. Dois fatores são determinantes à não minoração da pensão alimentícia a cargo do demandado/apelante: 1o) a parte demandante possui 52 (cinquenta e dois) anos de idade, o que, por si só, acarreta certas dificuldades à imediata aquisição de autonomia financeira e ao ingresso no mercado de trabalho; 2o) essa dificuldade se torna mais acentuada, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que ao demandado/apelante teriam sido aplicadas medidas protetivas, dentre as quais o seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida e proibição de aproximação ou contato com a vítima.
IV. Lado outro, em relação a capacidade contributiva do demandado, ele é bombeiro militar aposentado com remuneração bruta de quase R$15.000,00 (quinze mil reais), e apesar de já efetuar o pagamento de alimentos ao filho (12% - valor de R$ 1.095,00), não há evidências que o quantum ora fixado (20%) teria impactado sobremaneira a sua capacidade financeira, inclusive por se tratar de obrigação de caráter temporário.
V. Comprovada a capacidade econômica do demandado e as necessidades da demandante, a manutenção do patamar, como fixado na sentença, e por prazo determinado, é medida que se impõe, uma vez que condiz com a atual situação das partes.
VI. Recurso conhecido e desprovido.